Tribunal: TJES
Processo: 0000064-51.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-07

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA.
Posse de munições – impossibilidade de aplicação da insignificância -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por réu condenada por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e posse de munições. A sentença foi de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se há provas suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; se possível aplicar a insignificância com relação as munições.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas pelas provas dos autos, inclusive depoimentos colhidos sob c
ontraditório judicial.

Quanto a posse de munições, não vejo como aplicar o princípio da insignificância no caso concreto, haja vista que: 1. Não considero diminuta a quantidade de munições apreendidas; 2. Fora declarado que havia arma no local, mas que no entanto fora levada por terceiro que se evadiu do local; 3. A conduta não se revela irrisória à luz da paz social (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022); 4. A quantidade de munição apreendida não traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância. Há de se consignar o desvalor considerável da ação no caso concreto, para que a conduta não seja repetida, trazendo intranquilidade à população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-51.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PAULO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA.
Posse de munições – impossibilidade de aplicação da insignificância -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por réu condenada por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e posse de munições. A sentença foi de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se há provas suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; se possível aplicar a insignificância com relação as munições.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas pelas provas dos autos, inclusive depoimentos colhidos sob c
ontraditório judicial.

Quanto a posse de munições, não vejo como aplicar o princípio da insignificância no caso concreto, haja vista que: 1. Não considero diminuta a quantidade de munições apreendidas; 2. Fora declarado que havia arma no local, mas que no entanto fora levada por terceiro que se evadiu do local; 3. A conduta não se revela irrisória à luz da paz social (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022); 4. A quantidade de munição apreendida não traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância. Há de se consignar o desvalor considerável da ação no caso concreto, para que a conduta não seja repetida, trazendo intranquilidade à população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
BRUNO PAULO PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DE PINHEIROS/ES, cujo conteúdo lhes impôs condenação pela prática de tráfico de drogas e posse de munições.

Também como mencionado, a
duz a recorrente, em síntese, que não restou comprovada a autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, devendo ser reconhecida a posse da droga para fins de consumo próprio.

Sustenta, ainda, ser possível o reconhecimento da insignificância no que se refere as munições apreendidas.

Pois bem.

O apelante fora denunciado pelo seguinte fato contido na inicial acusatória:

“
(...)”
No dia 27 de junho de 2024, por volta das 16h25min, após terem sido acionados pelo serviço de inteligência, policiais militares se dirigiram à Rua Pau Brasil, bairro Nova Jerusalém,
Pinheiros
, para averiguarem uma denúncia de que indivíduos teriam invadido uma casa e estariam realizando o tráfico de entorpecentes no local.

Assim, foram até o local descrito e após a realização do cerco, avistaram o denunciado, que ao notar a presença da guarnição, tentou correr para dentro da residência, porém, foi acompanhado e detido.

Durante buscas no imóvel, os militares localizaram 01 (um) carregador de submetralhadora municiado com 07 (sete) munições, calibre 9mm, 02 (duas) munições calibre .38, 10 (dez) buchas de substância análoga à maconha, R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) em notas fracionadas e um aparelho celular”.

No que se refere a ausência de comprovação da autoria do delito de tráfico de drogas
,
entendo por bem rejeitar a tese suscitada,
em razão
das

provas produzidas desde a gênese, e em juízo.

As mencionadas provas revelam panorama
ligado a natureza da droga, quantidade da droga, local da apreensão
(reconhecidamente utilizado para fins de tráfico)
, ação d
a
agente, modo de acondicionamento,
apreensão de
munições e dinheiro fracionado
,
reação da agente ao avistar policiais, e o que fora declarado
pelos policiais que atuaram na ocorrência
,
que estruturam solidamente a conclusão de que o ora apelante efetivamente se encontrava no local referido na denúncia para fins de efetivo comércio ilícito da droga.

Deveras,
“
está mais do que provado que o apelante estava na residência realizando o tráfico de drogas, até porque, a polícia militar se dirigiu à residência após denúncias, o que confirma ainda mais que o imóvel era utilizado para armazenamento e venda de entorpecentes”.

Como sabemos, nada impede que um usuário também concretize o tráfico de drogas, e para que seja caracterizado o tráfico de drogas não é necessário que seja flagrado atos de comércio.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Quanto a posse de munições, não vejo como aplicar o princípio da insignificância no caso concreto, haja vista que:

1.
Não considero diminuta a quantidade de munições apreendidas;

2.
Fora declarado que havia arma no local, mas que no entanto fora levada por terceiro que se evadiu do local;

3.
A conduta não se revela irrisória à luz da paz social (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022);

4.
A quantidade de munição apreendida não traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância. Há de se consignar o desvalor considerável da ação no caso concreto, para que a conduta não seja repetida, trazendo intranquilidade à população.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.